Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. NOVAÇÃO. HIPOTECA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GARANTE. EXTINÇÃO DA GARANTIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. CABIMENTO.

1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento da apelação se observado que o recorrente se insurge contra a totalidade da sentença, impugnando os fundamentos invocados pelo d. magistrado para acolher os pedidos dos autores.

2. Caracterizada a novação, extinta está a obrigação principal anterior e os seus respectivos acessórios e garantias da dívida. De outro lado, não se mantém a hipoteca firmada na nova cédula rural pignoratícia e hipoteca se ausente a assinatura dos garantes.

3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto a condenação baseada nos limites previstos no art. 85, § 2o, do CPC, revela-se desproporcional à complexidade do feito e à curta duração do processo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.